Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-50.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012115-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA REGINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 299.591.011-34 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1012115-50.2023.8.11.0001

Origem
:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ELZA REGINA DE SOUZA E SILVA

Recorrido
:

OI S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
S
DE SE TRATAR DE RESERVA FINANCEIRA
E
DE QUE O VALOR PENHORADO É DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "Vistos etc. Elza Regina de Souza e Silva apresentou impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, alegando que a importância constrita é impenhorável. Argumenta que parte do montante penhorado é oriundo de verba recebida como trabalhadora autônoma (venda de doces) e que a outra parte estava depositada em caderneta de poupança, tratando-se de crédito de natureza alimentar. Registra que a quantia constrita não supera 50 (cinquenta)
salários-mínimos
, de modo que é utilizada sua sobrevivência, garantindo o mínimo existencial. Salienta que é idosa e seus gastos básicos possuem uma média de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais). Pretende, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade da importância bloqueada e o desbloqueio do numerário em 24 (vinte e quatro) horas. Manifestação do Exequente (ID 134098824). Relatado o necessário. Decido. Observa-se que a Executada se limitou a acostar aos autos os extratos bancários da conta objeto de penhora (ID 132217689 e 132218941), os quais não demonstram qualquer liame com a suposta função desempenhada (vendedora de doces), a fim de verificar eventual impenhorabilidade dos ativos financeiros. Ao contrário, não há nos autos documento que comprove que a Executada é autônoma, tampouco o registro de uma empresa junto à Receita Federal, situação cadastral que poderia facilmente ser juntada ao processo. Ademais, em análise aos extratos bancários percebe-se que a Executada não logrou êxito em comprovar que a conta bloqueada era utilizada exclusivamente para sua subsistência, já que há diversos recebimentos de valores durante o mês de outubro, inclusive de grande monta: R$ 2.000,00 dia 09/10/2023; R$ 1.400,00 dia 09/10/2023; R$ 651,00 dia 10/10/2023; e, R$ 900,00 dia 17/10/2023 (ID 132217689). Assim sendo, resta evidenciando que o montante penhorado não é utilizado exclusivamente para sua subsistência. Incumbia à Executada demonstrar que é trabalhadora autônoma, no ramo de venda de doces, e que os valores recebidos são essenciais para atividade desempenhada, bem como, para sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, não se sustenta a tese da Executada de que a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) é impenhorável, pois o extrato de ID 132218941 indica que a Executada utiliza a conta poupança como conta corrente, afastando a impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada. (N.U 1017379-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) – destaquei. Registra-se que era ônus da Executada acostar aos autos o extrato bancário mensal da conta poupança para melhor subsidiar a decisão. Logo, entendo que não resta caracterizado no caso nenhuma das hipóteses legais de impenhorabilidade, impondo a rejeição da impugnação, pois em evidência que o montante penhorado não visa apenas propiciar o mínimo existencial à devedora. Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora
on

line
realizada em ativo financeiro do agravante
Juceley
. Dicção do art. 833, IV, do CPC. Inexistência de prova idônea capaz de demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita. Natureza alimentar da verba não comprovada. Ausência de enquadramento das quantias em questão como sendo ganhos de trabalhador autônomo. Movimentação financeira incompatível com o intuito de poupar. Interpretação extensiva do art. 833, X, do mesmo Codex. Impossibilidade no caso concreto. Justiça gratuita. Perda superveniente de objeto diante do indeferimento realizado de forma incidental nestes autos. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida. (TJ-SP - AI: 21917620820228260000 SP 2191762-08.2022.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 12/01/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2023) – destaquei. Por fim, convém ressaltar que a importância de R$ 2.005,19 (dois mil e cinco reais e dezenove centavos) se refere à cobrança dos honorários sucumbenciais, conforme cálculo acostado em ID 127744266, cujo montante corresponde à contraprestação do trabalho desempenhado pelo profissional liberal e, portanto, de natureza alimentícia. Tanto é assim que a natureza alimentar dos honorários está
evidenciado
no artigo 85, §14º, do Código de Processo Civil. Nestes termos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE – ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA REFERIDA VERBA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar
( CPC
/2015, art. 85, § 14)"(
AgInt
no
AREsp
n. 1.595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020,
DJe
1º/7/2020). (TJ-MT 10107023920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022). Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela Executada em ID 132218944 e mantenho integralmente a penhora efetuada por meio do sistema SISBAJUD. Determino que a parte Exequente indique os dados bancários para levantamento da importância penhorada (ID 132303415), no prazo de 05 (cinco) dias. Com o decurso do prazo recursal, expeça alvará judicial em favor da Exequente. No mesmo prazo, determino que a Exequente apresente planilha de cálculo atualizada do saldo exequendo e indique bens da Executada passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Cumpra. Intimem. Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica. assinado digitalmente Tatiane Colombo Juíza de Direito "

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) os valores penhorados são utilizados exclusivamente para sua subsistência, o que equivale a seu salário, visto que tem natureza de verba alimentar; e b) o bloqueio é ilegal,
pois
impenhorável o valor disponível em conta poupança e conta corrente até 40
salários-mínimos
. Requereu o provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores que estavam disponíveis em sua conta poupança.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Impenhorabilidade.

Reserva financeira.
Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º).

É impenhorável a quantia depositada em Caderneta de Poupança até o limite de 40
salários-mínimos
, bem como
qualquer tipo de reserva financeira
até esse valor
.
Todavia, quando a poupança é utilizada como conta corrente, com inúmeras movimentações de débito e crédito
, o
que desnatura o caráter de reserva financeira,
a
impenhorabilidade
não pode ser aplicada.
O extrato apresentado pela parte devedora no ID
197640671/PJe2 evidencia o desvirtuamento do caráter de reserva financeira, pois inúmeros pagamentos foram realizados por meio do cartão de débito e pix.

5.
Impenhorabilidade. Verba de natureza salarial.
É impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família.
Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50 salários-mínimos mensais, e c) quando
a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.

Quando não houver prova de que o valor penhorado se originou de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial. No extrato apresentado no ID 197640671/PJe2 consta
m
alguns lançamentos à crédito, todavia não há qualquer prova complementar que possa levar a presunção de que
se referem
a verbas de natureza alimentícia.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor exequendo
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024